Tribunal: TJBA
Processo: 0300668-74.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300668-74.2014.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICENTE DOS SANTOS FILHO Advogado(s): RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS, MATEUS CARDOSO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONCURSO MATERIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Vicente dos Santos Filho contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação às penas de 05 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e 03 (três) anos de reclusão pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, em regime inicial semiaberto. 2. O Embargante sustenta omissão do Colegiado consistente na ausência de declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do Embargante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à vista da pena concreta de 03 (três) anos aplicada e do lapso transcorrido entre os marcos interruptivos. III. Razões de decidir 4. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP, razão pela qual a omissão do acórdão embargado impõe saneamento por meio dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 5. Para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, foi aplicada pena concreta de 03 (três) anos de reclusão, à qual corresponde prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, por se tratar de pena superior a 02 (dois) anos e não excedente a 04 (quatro). 6. O intervalo entre o recebimento da denúncia (28/10/2014) e a publicação da sentença condenatória (09/10/2023) — marcos interruptivos previstos no art. 117, I e IV, do CP — alcançou 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias, superando o prazo prescricional de 08 (oito) anos. Como a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição retroativa opera com base na pena concretamente fixada, nos termos do art. 110, §1º, do CP. 7. No concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente, a teor do art. 119 do CP, de modo que o reconhecimento da prescrição em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento não alcança a condenação pelo tráfico de drogas, impondo-se o redimensionamento da pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade do Embargante Vicente dos Santos Filho em relação ao crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e a qualquer tempo, inclusive em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. No concurso material de crimes, a prescrição retroativa incide sobre a pena de cada delito considerada isoladamente, nos termos do art. 119 do CP. _________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, inc. IV; 109, inc. IV; 110, §1º; 117, incs. I e IV; 119. CPP, arts. 61; 619. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0300668-74.2014.8.05.0006, em que figura como Embargante VICENTE DOS SANTOS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os Embargos Declaratórios, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para declarar extinta a punibilidade do Embargante VICENTE DOS SANTOS FILHO em relação ao delito previsto no art. 16, §1.º da Lei n.º 10.826/2003, em virtude do advento da prescrição, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora